Tribunal: TJMT
Processo: 1023032-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023032-59.2022.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, fundamentada na inexigibilidade do título judicial, uma vez que a sentença transitada em julgado condicionou a devolução dos valores pagos ao término do grupo de consórcio ou à contemplação da cota.
2. Requerimento do recurso: conversão do feito em cumprimento de sentença e autorização de restituição imediata dos valores pagos, ao argumento de que a exigência de aguardar prazo indeterminado para reaver quantias quitadas configura retardamento injustificado da satisfação de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imediata exigibilidade do título executivo judicial, não obstante a sentença transitada em julgado ter condicionado a restituição dos valores ao encerramento do grupo de consórcio ou à contemplação da cota.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.
5. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado, nessa fase processual, afastar condição de exigibilidade expressamente fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 502 e 508; CDC, art. 6o, V.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1016752-55.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023032-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZELIA PEREIRA MACHADO - CPF: 781.554.011-20 (APELANTE), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, fundamentada na inexigibilidade do título judicial, uma vez que a sentença transitada em julgado condicionou a devolução dos valores pagos ao término do grupo de consórcio ou à contemplação da cota
.

2
.

Requerimento do recurso: conversão do feito em cumprimento de sentença e autorização de restituição imediata dos valores pagos, ao argumento de que a exigência de aguardar prazo indeterminado para reaver quantias quitadas configura retardamento injustificado da satisfação de direito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão
em discussão consiste em verificar a possibilidade de imediata exigibilidade do título executivo judicial, não obstante a sentença transitada em julgado ter condicionado a restituição dos
valores ao encerramento do grupo de consórcio ou à contemplação da cota
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil
.

5
.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado
, nessa fase processual,

afastar condição de exigibilidade expressamente fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
des
provido

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 502 e 508; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1016752-55.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela
autora

DEUZELIA PEREIRA MACHADO

contra
dec
i
são

do Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c
Devolução dos Valores Pagos e Indenização por Dano Moral

n.
1023032-59.2022.8.11.0003
, movida em face de

KSK ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
,
que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos.

Na
origem
,

a autora ajuizou
a presente
ação
com vistas à rescisão de contrato de con
sórcio
, devolução dos valores pagos
e indenização por danos morais
,
ao argumento de ter sido vítima de prática comercial abusiva, consistente em indução
a
erro mediante promessa de contemplação imediata

(id.
336974365
).

Na ocasião, pleiteou a
gratuidade da justiça
, a qual foi
concedida
(id.
336974378
).

Na
sentença
,
o Juízo de origem
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Determinou a devolução dos valores pagos
–
deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e multa compensatória
–
,

condicionada ao término do grupo e/ou assembleia de contemplação, no prazo de até trinta dias, com correção monetária e juros moratórios.

Em razão da
sucumbência recíproca
,

c
ondenou as partes
ao pagamento de
custas
processuais
e honorários advocatícios de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
na proporção
de 50% para cada
, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita

(id.
336974867
).

A sentença
transitou em julgado
em
12/
fevereiro
/2025
(id.
336974879
).

A autora ingressou com pedido de
cumprimento de sentença
,
no qual postulou
o pagamento imediato de R$ 20.936,91
(vinte mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos)
,
referente ao valor atualizado a ser restituído
(id.
336974882
).

O
J
uízo
de primeiro grau

indeferiu
o pedido,
sob o fundamento de
que o consórcio possui prazo de 180 meses e que, enquanto não houver contemplação e/ou encerramento do grupo, a sentença não é exigível (id.
336974885
).

Irresignada, a autora interpôs apelação e,
nas
razões recursais
,
defende
a abusividade do prazo de restituição
e invoca
o art. 6o, V, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, que garante a modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas.

Aduz
que a exigência de
aguardar tempo indeterminado para reaver quantias quitadas configura retardamento injustificado da satisfação de direito
e contraria
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Requer
a
conversão

d
o feito em cumprimento de sentença e
a autorização

d
a restituição imediata do montante pago (id.
336974886
).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita
,
preliminarmente
,
a impossibilidade de rediscussão do mérito em razão da coisa julgada e preclusão, pois a sentença de conhecimento que transitou em julgado estabeleceu expressamente a condição para restituição dos valores ao término do grupo.

Defende que a decisão recorrida
se limitou
a aplicar o título executivo judicial
e que não há
vício a ser
sanado
, razões pelas quais requer o desprovimento do recurso
(id.
336974888
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal
resume
-se
a
verificar a possibilidade de imediata exigibilidade do título executivo judicial, a fim de determinar a restituição dos valores pagos pela autora, em que pese a sentença transitada em julgado ter condicionado
a
devolução ao encerramento do grupo de consórcio e/ou à contemplação da cota.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso,
o que impede
a rediscussão da matéria decidida, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Assim, o cumprimento deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado modificar ou ampliar seu conteúdo.

A
jurisprudência
deste Tribunal
é firme nesse sentido
:

“
(...)
Com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam subordinadas aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (...)
" (TJMT,
ApCiv
1016752-55.2022.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025).

No caso
sob análise
, a sentença de mérito, já transitada em julgado, estabeleceu expressamente que a restituição dos valores pagos ocorreria apenas ao término do grupo de consórcio e/ou mediante contemplação, condição que integra o próprio conteúdo do título executivo judicial.

Ademais, após a intimação da sentença de parcial procedência, a Defensoria Pública, representante da autora, manifestou-se nos autos
e registrou
ciência inequívoca do
decisum
, por meio de petição intitulada “CIENTE A DPE: DA SENTENÇA PROFERIDA DESISTO DO PRAZO RECURSAL”, o que evidencia a preclusão consumativa e a formação da coisa julgada sem qualquer insurgência quanto à cláusula de exigibilidade.

Desse modo, ao pleitear, em sede de cumprimento de sentença, a restituição imediata dos valores, a apelante busca, em verdade, modificar os termos do título judicial, o que se mostra inviável, por afrontar diretamente a coisa julgada.

A
nte o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
DEUZELIA PEREIRA MACHADO
.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com fundamento no § 11 do
art.
85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau
(
R$2.500,00
para cada
), os honorários passam a corresponder a
R$ 3.500,00
em favor dos patronos da parte
KSK ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
e a
R$ 2.500,00
em favor dos patronos da parte
DEUZELIA PEREIRA MACHADO
,

ressalvada a suspensão da exigibilidade
,
nos termos do art
.
98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade d
a
justiça concedida à apelante na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026